Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A E SEGUINTES DO CDC. COMPROMETIMENTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RENDA LÍQUIDA SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei no 14.181/2021 estabelece o procedimento especial para prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor, com fases conciliatória e judicial, visando a repactuação de dívidas, preservação do mínimo existencial e dignidade do consumidor.
2. A simples existência de muitas dívidas não caracteriza, por si só, superendividamento; é necessário comprovar que estas comprometem o mínimo existencial do consumidor, que deve ser analisado de forma concreta e individualizada, considerando a renda líquida do consumidor, número de dependentes, despesas essenciais e demais condições de subsistência.
3. No caso concreto, embora a autora possua empréstimos consignados e pessoais, verifica-se que sua remuneração líquida, ainda que reduzida pelos referidos descontos, permanece em patamar suficiente para assegurar o mínimo existencial, não havendo comprovação de despesas extraordinárias que comprometam sua subsistência, razão pela qual não se configura situação de superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021.
4. Apelações das rés conhecidas e providas.
5. Apelação da autora prejudicada.